Tribunal: STF
Processo: AI 601530
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Pulsos além da franquia. Competência da Justiça
   estadual. Questões infraconstitucionais.
1. A ausência de
   interesse jurídico da União na demanda implica competência da
   Justiça estadual.
2. O Tribunal de origem decidiu a matéria
   relativa à cobrança de pulsos além da franquia à luz da
   legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
3.
   Agravo regimental desprovido com aplicação de multa, nos termos
   do artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.